Tribunal: TJDFT
Processo: 0745295-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇAO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). CONDENADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇAO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em conformidade com o posicionamento que vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e em atenção à consagração dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, bem como diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, evoluo o meu entendimento para adotar a orientação de que não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional do ensino.
2. No caso dos autos, inviável a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA, em razão de que o recorrente já havia concluído o ensino médio quando iniciou o cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de remição pela aprovação parcial no Exame ENCCEJA.